Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703187-85.2019.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. BOMBEIROS. EXCLUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “O art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da República de 1988.” Precedente STF. 2. A interpretação do conceito de atividade estritamente policial deve ser restritiva, conforme entendimento aplicado pelo Conselho Especial cominando, portanto, a exclusão da atividade desempenhada pelo Corpo de Bombeiros Militar. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1o da Lei Complementar 51/85, 40, §4o, e 144, ambos da Constituição Federal ao argumento de que o tempo de serviço na função de bombeiro militar deve ser considerado com atividade estritamente policial a fim de ser computado sob o regime de aposentadoria especial. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao artigo 1o da Lei Complementar 51/85. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004